Tribunal: TJMT
Processo: 1019000-33.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1019000-33.2018.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CUIABÁ
Apelante : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Apelado : ALEXANDRE DE AZEVEDO E SILVA
Número do Protocolo: 1019000-33.2018.8.11.0041
Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11o Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT” (Proc. no 1019000-33.2018.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por ALEXANDRE DE AZEVEDO E SILVA, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a ré a pagar indenização securitária de “R$ 1.687,50, conforme tabela para o caso de invalidez permanente completa no tornozelo direito”, e, ainda, a custear as despesas processuais, inclusive honorários advocatícios, estes fixados por equidade em R$ 1.500,00 (cf. Id no 52456496).
A apelante alega que “não há falar em sucumbência mínima em favor do apelante, mas sim sucumbência recíproca, devendo ser redistribuídos os ônus sucumbenciais de forma proporcional à perda suportada por cada uma das partes, nos termos do art. 86, caput, do CPC”, e, ao lado disso, deve ser reajustado o valor dos honorários advocatícios de acordo com a regra do art. 85, §2, do CPC, já que não configurada hipótese legal a justificar o arbitramento dos honorários por equidade, motivos pelos quais pede o provimento do recurso, para seja redistribuído o ônus sucumbencial e readequado o valor da verba honorária (cf. Id no 52456498).
Nas contrarrazões, o apelado dá combate às razões recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id no 52456605).
É o relatório.
D E C I D O
É certo que os ônus sucumbenciais devem ser suportados na medida do êxito de cada uma das partes em litigio, proporcionalmente aos interesses que restaram atendidos pelo pronunciamento jurisdicional.
Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. Quando a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. [...]. 3. Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma proporcional” (Código de processo civil comentado, 11a ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247).
A presente ação está fundada no descumprimento de contrato de seguro obrigatório, cujo valor máximo da indenização legal e contratual já está pré-definido, não comportando majoração para além do teto legal, independentemente do grau de violação, dano e desgraça suportados pela vítima.
O autor acionou judicialmente a Seguradora Líder exigindo o pagamento indenizatório de R$ 3.375,00, porém, como já relatado, com base na conclusão da perícia médica feita em Juízo, a sentença fixou o valor indenizatório em R$ 1.687,50, quantum alcançado de acordo com a previsão da tabela da SUSEP à hipótese reclamada e o grau da lesão, que corresponde a exatamente metade do valor pleiteado na petição inicial, o que, a meu ver, não é diferença ínfima a fazer incidir a previsão do paragrafo único do art. 86 do CPC, cumprindo observar a disposição do caput de que “cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídos entre eles as despesas”.
Ora, se o autor pretendia 100% de vitória financeira (valor máximo pleiteado), mas conquistou apenas 50% do valor pretendido, não vejo como dizer, não sob um enfoque racional, que 50% de vitória ou derrota representa quota “mínima do pedido”, de modo que dúvida não há quanto à aplicação da regra geral de sucumbência recíproca do caput do art. 86 do CPC.
Em relação aos honorários advocatícios, a regra geral é a de que o seu valor deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador.
Ocorre, porém, que, em se tratando de condenação irrisória, como é o caso dos autos que a indenização é de cerca de 1.700 reais, a fixação da verba deve se dá nos termos do art. 85, §8o, do CPC, que estabelece que, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o”.
Nesse sentido:
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE – ARBITRAMENTO COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – VALOR EXORBITANTE E DESPROPORCIONAL – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil permite, em seu artigo 85, § 2o, a fixação de honorários advocatícios inclusive nas demandas julgadas improcedentes, sendo que, nesses casos, o valor a ser arbitrado deve levar em conta o proveito econômico obtido ou, em último caso, o valor atualizado da causa. 2. A apreciação equitativa somente se faz necessária/possível quando o proveito econômico da causa for inestimável ou irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (CPC, art. 85, § 8o), não tendo vez, portanto, quando a demanda for julgada improcedente, mas não se enquadrar nos parâmetros citados acima.) (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 64.657/2017 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – Julgamento em: 05/07/2017 – DJE do dia 07/07/2017)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO/STF (RE 631240RG/MG/RE 824712AgR) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Desnecessário prévio requerimento administrativo em ações ajuizadas antes da decisão do STF e com contestação de mérito (RE 631240RG/MG) – aplicável à ação de cobrança de seguro DPVAT (RE 824712 AgR).O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).O entendimento, diante de valor irrisório da causa, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC. Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC. (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado - RAC 1009103-35.2017.8.11.0002 – Rel. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019).
Sob essa perspectiva, considerando que a ação não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo atuação excepcional do advogado, tampouco demandou longo período de acompanhamento do feito, mas, em contrapartida, que não se pode perder de vista a justa remuneração do causídico, que devidamente deu o regular prosseguimento ao processo, sendo diligente na execução do que lhe competia, tendo que o valor fixado na sentença (R$ 1.500,00) é suficiente para remunerar com justeza o desempenho da atividade postulatória no caso.
Portanto, provejo parcialmente o apelo, e o faço apenas para redistribuir os ônus sucumbenciais, na proporção de 70% à ré Porto Seguro e 30% para o autor/apelado, cuja exigência permanece suspensa a teor do art. 98, §3o, do CPC.
Custas pro rata.
Intimem-se. Expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, 12 de agosto de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator